Tribunal: TJSP
Processo: 2098199-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO NÃO SUSCITADO NO RECURSO DE ORIGEM QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE - RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - CONDUTA TEMERÁRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC.

A utilização dos embargos aclaratórios é limitada. Matéria que não foi objeto de questionamento anterior não enseja embargos de declaração".

A

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO NÃO SUSCITADO NO RECURSO DE ORIGEM QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE - RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - CONDUTA TEMERÁRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC.

A utilização dos embargos aclaratórios é limitada. Matéria que não foi objeto de questionamento anterior não enseja embargos de declaração".

A penalidade de que trata o artigo 1.026, § 2°, do CPC se justifica quando a conduta do embargante acarretar prejuízos ao Poder Judiciário em face da oposição de embargos aclaratórios com intuito protelatório na medida em que provoca a movimentação desnecessária da máquina pública, retardando indevidamente o julgamento, inclusive de outros recursos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000554096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2098199-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ALINE CAROLINA TAVARES, é embargado
JORGE NELSON BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2098199-28.2020.8.26.0000/50000
SSP
EMBARGANTE: ALINE CAROLINA TAVARES.
EMBARGADO: JORGE NELSON BAPTISTA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULO DE TARSSO DA SILVA
PINTO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
PEDIDO
NÃO SUSCITADO NO RECURSO DE
ORIGEM
QUE
NÃO
COMPORTA
ANÁLISE - RECURSO COM INTUITO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO -
CONDUTA TEMERÁRIA - IMPOSIÇÃO
DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO
1.026, § 2°, DO CPC.
A utilização dos embargos aclaratórios
é limitada. Matéria que não foi objeto
de questionamento anterior não enseja
embargos de declaração”.
A penalidade de que trata o artigo
1.026, § 2°, do CPC se justifica quando
a conduta do embargante acarretar
prejuízos ao Poder Judiciário em face
da oposição de embargos aclaratórios

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2098199-28.2020.8.26.0000/50000
SSP
com intuito protelatório na medida em
que
provoca
a
movimentação
desnecessária da máquina pública,
retardando indevidamente o julgamento, inclusive de outros recursos”.
V O T O No 32.604
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 23/29, ditado em agravo de instrumento,
sob o pretexto de incorrer no vício da omissão.
Sustenta, em síntese, a embargante
o v. aresto embargado omitiu pronunciamento quanto ao
pedido de penhora de eventual imóvel sob a titularidade da
esposa do embargado. Busca, por isso, o acolhimento dos
embargos, emprestando-se-lhes efeito modificativo.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento já que se trata de tema não suscitado ao ensejo
da interposição do agravo de instrumento, sequer analisado
em primeiro grau.
Vale dizer, incumbia à embargante

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2098199-28.2020.8.26.0000/50000
SSP
atacar os fundamentos do v. aresto embargado e não
enveredar por caminho diverso questionando matéria não
objeto de julgamento.
A
utilização
dos
embargos
aclaratórios é limitada. Matéria que não foi alvo de
questionamento anterior não enseja embargos de declaração.
A
embargante
não
atacou
os
fundamentos do v. acórdão, carecendo, portanto, os embargos
declaratórios de fundamentação adequada na medida em que
inexiste qualquer relação entre as razões recursais e o julgado
desta Câmara, que analisou estritamente o pedido de penhora
on-line de conta bancária sob a titularidade da esposa do
embargado.
No
confluente,
é
de
rigor
a
imposição da penalidade de que trata o art. 1.026, § 2o, do
CPC, pois a conduta da embargante mostra-se, no mínimo,
temerária acarretando prejuízos ao Poder Judiciário na medida
em que provoca a movimentação desnecessária da máquina
pública, retardando indevidamente a solução definitiva da
causa, inclusive de outros recursos afetos ao conhecimento
desta C. Câmara.
Ante o exposto, reputados pela C.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2098199-28.2020.8.26.0000/50000
SSP
Turma Julgadora manifestamente protelatórios, não conheço
dos embargos de declaração, condenando a embargante ao
pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica